Tribunal: TJMT
Processo: 1014303-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014303-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (AGRAVADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), S. L. M. - CPF: 072.139.791-32 (AGRAVADO), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO PRESCRITO PARA MENOR IMPÚBERE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória de urgência para determinar o custeio de tratamento domiciliar com profissional fonoaudiólogo, conforme prescrição médica, em favor de menor impúbere com doença neuromuscular grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear técnicas como laserterapia e bandagem, não incluídas no rol da ANS e sem comprovação científica reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão se limitou a assegurar a continuidade do atendimento fonoaudiológico, sem impor técnica específica, cuja escolha cabe ao profissional de saúde responsável.

4.

O regime de internação domiciliar, como substitutivo da hospitalar, impõe o custeio integral do tratamento indicado, incluindo o acompanhamento fonoaudiológico, previsto como cobertura obrigatória.

5.

A ausência de comprovação de custo adicional relevante afasta o argumento de onerosidade excessiva à operadora.

6.

A urgência da medida é evidenciada pelo quadro clínico grave do paciente, cuja estabilidade e qualidade de vida dependem da continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento fonoaudiológico em regime de internação domiciliar quando prescrito por profissional de saúde. 2. A ausência de custo adicional relevante e a gravidade do quadro clínico do beneficiário justificam a manutenção da tutela antecipada.”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a tutela provisória de urgência deferida na origem para determinar que a agravante autorizasse e custeasse integralmente tratamento domiciliar com profissional fonoaudiólogo, cinco vezes por semana, conforme prescrição médica.

Em razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática contrariou entendimento consolidado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a obrigatoriedade de custeio de procedimentos (laserterapia e bandagem) que, segundo afirma, não possuem comprovação científica de eficácia, tampouco estão incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Argumenta que a negativa da cobertura não se deu por ausência de fornecimento de insumo hospitalar, mas por ausência de evidência científica para os métodos indicados. Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 303000377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a tutela antecipada, que determinou à operadora de plano de saúde o custeio e autorização de tratamento fonoaudiológico, em favor de menor impúbere em internação domiciliar e portador de doença neuromuscular grave.

Sustenta o agravante que haveria determinação judicial para utilização de técnicas não incluídas no Rol da ANS e não reconhecidas cientificamente (laserterapia e bandagem), o que afastaria o dever de cobertura.

No entanto, ainda que tais métodos tenham sido referidos em relatório clínico juntado aos autos originários, a decisão de primeiro grau limitou-se a assegurar a continuidade do atendimento por profissional habilitado, diante da exclusão da fonoaudióloga que atendia o beneficiário pelo plano, sem delimitar ou impor a técnica a ser utilizada, atribuição que cabe ao profissional de saúde responsável, no exercício da autonomia terapêutica.

Tratando-se de internação domiciliar substitutiva de internação hospitalar, impõe às operadoras de saúde o dever de custeio integral do tratamento indicado, fornecendo os recursos necessários à efetiva manutenção da saúde do paciente, o que inclui o acompanhamento fonoaudiológico, serviço de cobertura obrigatória.

Por fim, destaca-se que, por não se tratar de insumo hospitalar autônomo ou material específico, como afirma a agravante, presume-se a inexistência de custo adicional significativo à operadora, em relação à cobertura já autorizada para as sessões de fonoaudiologia, não havendo evidência de impacto econômico desproporcional que justifique a revogação da medida deferida na origem.

A alegação de ausência de urgência também não merece guarida. O estado clínico do agravado, documentado nos autos, revela situação de risco elevado, sendo evidente que a interrupção das sessões compromete sua estabilidade e qualidade de vida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo íntegra a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025